Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. COBRANÇA DEVIDA NO MOMENTO DO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRECEDENTES. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI DISTRISTAL 7.036/2021. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir aos autores a quantia de R$ 20.601,21, com correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), desde a data do desembolso, na forma do Art. 3o da Emenda Constitucional 113, de 08 de dezembro de 2021.

2. No caso, o Distrito Federal efetuou a cobrança do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI na data da Escritura Pública da Compra e Venda do imóvel, 21/12/2021, alíquota de 3%.

3. Contudo, as partes autoras comprovaram que o registro da transferência da propriedade na matrícula do imóvel ocorreu na data de 06/01/2022 (ID 37433175 - Pág. 2).

4. Com efeito, verifica-se a ocorrência do fato gerador durante a vigência Lei Distrital 7.036/2021, a qual reduziu as alíquotas de ITBI durante o período de 01/01/2022 a 31/03/2022.

5. Transcreve-se a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do mérito do Tema 1124: O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. (ARE 1294969 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021).

6. Ademais, não merece prosperar a alegação do recorrente de que o Tema 1124 do STF incide somente sobre os contratos firmados sem Escritura Pública. Conforme o posicionamento do STF a transferência efetiva da propriedade imobiliária ocorre mediante registro em cartório.

7. Precedente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (ARE 1294969 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

8. Segundo o posicionamento consolidado do STF, o ITBI não é exigível na Escritura Pública de Compra e Venda, a qual é realizada no Cartório de Notas e se diferencia do registro efetuado no Cartório de Registro de Imóveis.

9. Irretocável, portanto, a sentença que, em observância a data do registro da transmissão da propriedade na matrícula do imóvel, aplicou a alíquota prevista na Lei Distrital 7.036/2021 à hipótese em contexto.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.